Tribunal: STF
Processo: Rcl 62731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Francisco de Assis Batista contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 30ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Tupã/SP nos autos do Processo 0000022-07.2023.8.26.9038, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ele interposto.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Não há usurpação de competência, nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014). 3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.300-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47.071-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. II - A decisão recorrida não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Corte que orienta a matéria em análise. III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 615.12-ED/BA, da minha relatoria, Primeira Turma DJe de 20/9/2023)



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, deixou de receber o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator